Tribunal: TJMT
Processo: 0040999-30.2016.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0040999-30.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VAGNER DE BITENCOURT SERRA - CPF: 498.116.060-72 (EMBARGADO), TERCIO DO CARMO PIRES - CPF: 890.221.491-53 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (EMBARGANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (EMBARGANTE), JOSE PIRES DE ANDRADE - CPF: 004.734.721-04 (ADVOGADO), THEMIS PIRES DE ANDRADE - CPF: 387.930.751-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE DESFAZIMENTO DE RELAÇÃO CONTRATUAL, DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS C/C REEMBOLSO DE PARCELAS ADIMPLIDAS E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS
– ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO AO VALOR EFETIVAMENTE PAGO –
erro de fato
– AUSÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para corrigir erro material, como prevê o art. 1.022 do CPC.

O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA
visando sanar suposta contradição constante do acórdão de Id. 83576499, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso da embargante,
mantendo incólume a sentença prolatada pelo juízo de primeiro grau.

Em sede de embargos de declaração a embargante alega que o decisum é contraditório uma vez que
o valor efetivamente pago pela parte Autora, ora embargada, não é o que constou no v. acórdão, não tendo sido excluído o valor referente à comissão de corretagem.

Afirma que o pagamento da comissão de corretagem se deu por meio da emissão de cheques, em junho de 2012, enquanto a ação apenas foi ajuizada em 03/11/2016, de modo que alega que deve ser considerado o pagamento efetivamente realizado pela parte Autora/Embargada.

Assim, requer
sejam acolhidos os presentes embargos de declaração de modo a modificar o r. acórdão, sanando a contradição apontada.

Contraminuta ofertada no Id. 85976971, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA
, visando sanar suposta contradição constante no v. acórdão de Id. 83576499, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESFAZIMENTO DE RELAÇÃO CONTRATUAL, DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS C/C REEMBOLSO DE PARCELAS ADIMPLIDAS E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – CLÁUSULA PENAL – PRETENSÃO DE RETENÇÃO DE 50% DOS VALORES PAGOS, E SUBSIDIARIAMENTE, NA ORDEM DE 25% – IMPOSSIBILIDADE – RESTITUIÇÃO DE 90% CONFORME PREVISTO EM CONTRATO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

Na rescisão contratual de compra e venda de imóvel por iniciativa ou por inadimplência do comprador, a retenção dos valores pagos deve observar os parâmetros do contrato, que no presente caso é de 10% (dez por cento), percentual esse que está em consonância com os precedentes da Corte Superior”.

Nota-se que a
despeito das insurgências, estas não merecem acolhimento, porquanto inexistentes,
in casu
, qualquer vício elencado no CPC.

De acordo com expressa dicção dos artigos 1.022 e 494, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, evidencia-se que os embargos de declaração são cabíveis tão somente da decisão que apresentar obscuridade, contradição, omissão e/ou inexatidões materiais.

No caso dos autos
, não configura o vício alegado, porquanto foram enfrentadas as questões a respeito das quais era necessário pronunciamento.

Isso porque, reportando-se ao voto condutor,

verifico que devidamente fundamentado que
“
que o autor/apelado anexou todos os comprovantes de pagamento referente a quantia pleiteada, cujo montante encontra-se em consonância com o relatório de extrato de cliente anexo ao feito [id. 72895483/72895487], os quais foram impugnados pelas apelantes, sem, contudo, apresentar qualquer documento que comprovasse não ser este o valor correto, desincumbindo-se do ônus probatório necessário a desconstituir o direito do requerente,
ex vi
do art. 373, II, do CPC
”.

Desse modo, conforme constou no
decisum
não houve qualquer comprovação em não ser o valor pleiteado e comprovado pelo autor o correto,
não havendo omissão, contradição ou obscuridade a serem sanados no presente caso, somente mero inconformismo da embargante que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que não é admitido pela jurisprudência dominante dos Tribunais Pátrios.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.
São incabíveis os Embargos de Declaração visando a rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão e contradição inexistente no acórdão objurgado.
O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o Acórdão omisso, obscuro ou contraditório. Os embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC/2015”
(ED 10419/2019, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ARESTO EMBARGADO – VÍCIO NÃO VERIFICADO – INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA – EMBARGOS REJEITADOS.
A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese
”
(ED 48651/2018, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 26/09/2018)

Assim sendo, revela-se inadequada a via eleita pela parte para se insurgir contra o acórdão que lhe foi desfavorável.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo inalterada a decisão colegiada.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021